Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-87.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000638-87.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

MK3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000638-87.2017.8.05.0032
, em que figuram como apelante SIMONE SILVA SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Agosto de 2020.